Tribunal: TRF3
Processo: 0013432-80.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2010-03-23

Inteiro teor:
519/588)

0013432-80.2012.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES MILITARES POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO. ANTIGUIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS REQUISITOS CUMULATIVOS. CRITÉRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Acerca da promoção dos militares encontra-se preconizado nos artigos 59 e seguintes do Estatuto dos Militares, que compete a cada Comando Militar o planejamento da carreira de seus Oficiais e Praças, bem assim que a promoção é um direito do militar e que a mesma será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de Oficiais e de Praças, demonstrando o caráter discricionário da Administração Militar em estabelecer os requisitos para a promoção. Em relação aos círculos e escalas hierárquicas das Forças Armadas, o assunto se encontra disciplinado no art. 16 e parágrafos do Estatuto dos Militares.

2. Através do texto legal, especialmente os §§ 5o e 6o, do art. 16, da Lei 6.880/80 tem-se prevista a diferenciação das carreiras a qual pertence o militar e permite-se que sejam estabelecidos critérios diferenciados, em decorrência das especificações e funções exercidas pelos ocupantes dos diversos cargos militares sendo possível que graduações hierarquicamente equivalentes pertençam a carreiras distintas, de acordo com o quadro que integrem e as funções que desempenham (§6o).

3. A promoção do militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. De forma que a fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário, descabendo ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, a pretexto de examinar a sua conveniência ou oportunidade, cabendo-lhe tão-somente apreciar a sua legalidade.

4. A Lei no 5.821/72, por seu turno, estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da ativa (militares de carreira) o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Prevê, ainda que, para as vagas de Oficiais Superiores, as promoções se darão pelos critérios de antiguidade e de merecimento, de acordo com uma proporcionalidade entre elas, estabelecida na regulamentação respectiva de cada Força Armada (alínea b, do artigo 11). O Decreto no 3.998/2001 regulamenta a Lei das Promoções dos Oficiais no Exército.

5. Depreende-se que a promoção ao posto de Oficial Superior que não constitua o último, deve obedecer às vagas disponíveis para cada critério - merecimento e antiguidade. Inexiste, pois, obrigatoriedade de oferecimento simultâneo de vagas para os dois critérios, tanto é assim que a proporcionalidade entre esses deve ser observada no ano e não em cada data específica para a promoção.

6. No caso dos autos, narra a apelante que em 28 de fevereiro de 2005, foi incorporada ao Exército Brasileiro, sendo matriculada no Estágio de Avaliação e Serviço - EAS, com duração de 12 (doze) meses. Após, em 05 de setembro de 2005, foi promovida ao posto de 2° Tenente, a contar de 31 de agosto de 2005. Em 01 de março de 2006, foi matriculada no Estágio de Instrução e Serviço - IES, quando, em 23 de maio de 2007, foi vítima de ataque por animal selvagem. A partir de tal evento, narra a Autora que foi considerada incapaz temporariamente para o serviço militar.

7. Posteriormente, em 07 de agosto de 2007, foi encaminhada à guarnição militar em São Paulo para tratamento médico e em 12 de junho de 2008, a Autora passou à situação de agregada. Relata ainda, que em 31 de agosto de 2008, ainda na condição de agregada, completou 36 (trinta e seis) meses de interstício, preenchendo os requisitos legais para promoção “ex officio”, ao posto de 1° Tenente. Entretanto, afirma que, ao contrário do que se passou aos demais militares em situação semelhante, fora preterida a tal promoção.

8. Em Informações prestadas pelo Comando da 2a Região Militar, Ofício no 724 - Asse Jur/2 – LOS (ID 86942596 - Pág. 68/segs.), a Administração Castrense aponta que a autora é militar veterinária temporária, ou seja, não possui estabilidade, portanto, depende de renovações anuais para manter-se no Exército até o limite de 8 (oito) anos. Informa que a autora sustenta ter sofrido acidente em serviço em 22 de maio de 2007 e, desde então, alega não estar "apta ao serviço do Exército".

9. O Exército Brasileiro não pode licenciar um militar temporário que não obtenha o parecer médico de "apto ao serviço do Exército", logo, a autora vem mantendo-se no Exército, na condição de agregada, para tratamento de saúde. Assim, no momento em que o Exército comprovou que a autora havia restabelecido sua saúde e obteve o parecer de "apta ao serviço do Exército", foi licenciada, na forma do artigo 121, inciso II, da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Entretanto, a autora ingressou com mais uma demanda judicial, alegando não ter sua saúde plenamente recuperada e obteve tutela antecipada no sentido de ser reintegrada no Exército, para fins de vencimento e tratamento de saúde. Diante disso, com o pedido de promoção ao posto de 1° Tenente, a autora acaba por contradizer tudo o que vem alegando em suas demais demandas judiciais (nas quais pede, inclusive, reforma por motivo de saúde).

10. Concluiu o referido Ofício no 724, que a autora sempre alegou não possuir condições físicas para o serviço do Exército, e em ação diversa pleiteia sua reforma em concomitância com a presente demanda. Assim, a apelante alega que deve ser promovida ao posto de 1o Tenente, mesmo sabendo que, para figurar no Quadro de Acesso para Promoção, um dos principais requisitos é a aptidão física. Ademais, a autora, além de não contar com parecer favorável do Comandante da Região Militar, está mantida no Exército mediante decisão judicial passível de reversão (foi reintegrada mediante tutela antecipada). Ao final, aduz a Administração Castrense que a militar sempre alegou não possuir condições físicas para o serviço ativo do Exército tanto que propôs ação ordinária objetivando sua reforma. (86942596 - Pág. 68)

11. Não se verifica ilicitude na conduta da Administração Pública, eis que, não há direito adquirido à promoção na carreira militar, de modo que a ascensão nos diversos graus hierárquicos, por antiguidade ou por merecimento, é motivada nas necessárias diretrizes de gestão de pessoal, submetidas aos parâmetros de eficiência e de preparação de cada Força Militar, cabendo ao Judiciário intervir tão somente quando houver lesão a direito, o que não ocorre nestes autos.

12. As promoções não decorrem automaticamente do cumprimento de interstício mínimo, que é apenas um dos requisitos a ser considerado para a promoção à graduação superior, uma vez que é necessária ainda a satisfação de outros requisitos, conforme os parâmetros legais e, mormente de acordo com os critérios discricionários da Administração Militar.

13. O art. 50 da Lei n° 6.880/80 não garante ao militar direito absoluto à promoção. Cria apenas uma expectativa de direito a ser atendida após o preenchimento dos requisitos previstos na legislação e na regulamentação específica. Precedentes.

14. De se prevalecer o mérito do ato administrativo, de atribuição exclusiva da Administração Militar, cabendo ao Poder Judiciário fiscalizar apenas a legalidade do procedimento, não podendo interferir em critérios técnicos ou subjetivos de cada Força. Nessa medida, não havendo ilegalidade no ato praticado pela Administração Militar, de ser resguardada a autonomia na avaliação dos critérios elencados no art. 31, §2o da Lei 5.821/72, vedada a substituição da análise pelo Poder Judiciário.

15. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013432-80.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ALESSANDRA NOVAIS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PERCILIANO TERRA DA SILVA - SP221276-A

APELADO: COMANDO DO EXERCITO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013432-80.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ALESSANDRA NOVAIS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PERCILIANO TERRA DA SILVA - SP221276-A

APELADO: COMANDO DO EXERCITO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da autora nos autos de ação ordinária proposta com o fito de reconhecimento ao ressarcimento de preterição à promoção, ao fundamento de ter cumprido o requisito objetivo relativo ao interstício de 36 meses, exigidos para a promoção do posto de 1o Tenente. Aduz que em razão de ter sido julgada incapaz temporariamente para as atividades militares, deixou a Administração Militar de promovê-la em 31/08/2008, juntamente com os demais oficias que ingressaram na mesma época que a autora.

A sentença julgou o pedido improcedente por entender que a Lei n.° 6.880/80 ao prever o acesso na hierarquia militar é seletivo, gradual e sucessivo realizado mediante promoções, de conformidade com a legislação. As promoções, conforme disposto em seu artigo 60, "serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou, ainda, por bravura e 'post mortem "'. A Lei n.° 5.821, de 1972, dispondo especificamente sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas, traz em seu artigo 14 outro critério imprescindível no que tange à promoção por antiguidade, merecimento ou escolha, qual seja, a inclusão do militar em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha. Entretanto, para o ingresso em Quadro de Acesso, é necessária a satisfação, pelo oficial, de requisitos específicos, previstos no artigo 15 daquele diploma legal. Não cabe ao Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade dos atos a administrativos substituir-se às Organizações Militares. A discricionariedade da decisão de admitir a Autora em Quadro de Acesso consiste em juízo de conveniência e oportunidade a ser realizado exclusivamente pela Administração. Condenou a autora em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora apelou sustentando, em resumo, que tendo completado o interstício mínimo para promoção deveria ter sido promovida por antiguidade em ressarcimento de preterição. Aduz que nos termos da Lei, restaram preenchidos os requisitos subjetivos, consoante o disposto no art. 52 do Decreto n° 4.502, de 9 de dezembro de 2002 e quanto aos requisitos objetivos, não tendo a Administração Militar exibido os documentos requeridos pela apelante, a promoção por antiguidade é um direito tipificado em Lei, de forma que, a inércia da apelada em promover a apelante ao posto de 1° Tenente, implica em lesão ao princípio constitucional da legalidade, autorizadora da intervenção do Poder Judiciário. Afirma que a incapacidade de que padece é resultante de acidente em serviço e não impede seu ingresso no Quadro de Acesso e a consequente promoção ao posto de 1o Tenente, conforme prevê a Portaria n° 135, de 19/03/07, do Comandante do Exército.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013432-80.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ALESSANDRA NOVAIS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PERCILIANO TERRA DA SILVA - SP221276-A

APELADO: COMANDO DO EXERCITO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Acerca da promoção dos militares encontra-se preconizado nos artigos 59 e seguintes do Estatuto dos Militares, que compete a cada Comando Militar o planejamento da carreira de seus Oficiais e Praças, bem assim que a promoção é um direito do militar e que a mesma será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de Oficiais e de Praças, demonstrando o caráter discricionário da Administração Militar em estabelecer os requisitos para a promoção, in verbis:

"Art. 59. O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares.

Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos Ministérios das Forças Singulares."

Em relação aos círculos e escalas hierárquicas das Forças Armadas, o assunto se encontra disciplinado no art. 16 e parágrafos do Estatuto dos Militares que dispõe, verbis:

“Art. 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no Quadro em anexo.

(...)

§ 5o Os graus hierárquicos inicial e final dos Diversos Corpos, Quadros, Armas, Serviços, Especialidades ou Subespecialidades são fixados, separadamente, para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica.

§ 6o Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço e, se ainda necessário, a Força Armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor.”

Da simples observação do texto legal, especialmente os §§ 5o e 6o, do art. 16, da Lei 6.880/80 encontra-se prevista a diferenciação das carreiras a qual pertence o militar e permite-se que sejam estabelecidos critérios diferenciados, em decorrência das especificações e funções exercidas pelos ocupantes dos diversos cargos militares sendo possível que graduações hierarquicamente equivalentes pertençam a carreiras distintas, de acordo com o quadro que integrem e as funções que desempenham (§6o).

Nesse contexto, tem-se que a promoção do militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. De forma que a fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário, descabendo ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, a pretexto de examinar a sua conveniência ou oportunidade, cabendo-lhe tão-somente apreciar a sua legalidade.

A Lei no 5.821/72, por seu turno, estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da ativa (militares de carreira) o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Prevê, ainda que, para as vagas de Oficiais Superiores, as promoções se darão pelos critérios de antiguidade e de merecimento, de acordo com uma proporcionalidade entre elas, estabelecida na regulamentação respectiva de cada Força Armada (alínea b, do artigo 11). Destaca-se abaixo os dispositivos relevantes para o deslinde da controvérsia:

"Art 10. Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao oficial preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento recebendo o oficial o número que lhe competia na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida.

Art. 11 As promoções são efetuadas:

a) para as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo critério de antiguidade;

b) para as vagas de oficiais superiores, pelos critérios de antiguidade e de merecimento, de acordo com uma proporcionalidade entre elas, estabelecida na regulamentação da presente lei para cada Força Armada; e

c) para as vagas de oficiais-generais, pelo critério de escolha.

§ 1o As promoções para o preenchimento de vagas do último posto, nos Quadros em que este seja de oficial superior, poderão ser efetuadas somente pelo critério de merecimento, desde que assim seja estabelecido na regulamentação desta lei para cada Força Armada.

§ 2o Quando o oficial concorrer à promoção por ambos os critérios, o preenchimento de vagas de antiguidade poderá ser feito pelo critério de merecimento, sem prejuízo do cômputo das futuras quotas de merecimento, de acordo com a regulamentação desta lei para cada Força Armada.

Art 18. O oficial será ressarcido da preterição desde que seja reconhecido o seu direito à promoção, quando:

a) tiver solução favorável a recurso interposto;

b) cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecido ou extraviado;

c) for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo;

d) for justificado em Conselho de Justificação; ou

e) tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

Art 21. As promoções são efetuadas, anualmente: (omissis)

b) por antiguidade e merecimento - nos dias 30 de abril, 31 de agosto e 25 de dezembro, para as vagas abertas, e publicadas oficialmente, até os dias 10 de abril, 11 de agosto e 5 de dezembro, respectivamente, bem como para as decorrentes destas promoções.

Parágrafo único. A antiguidade no posto é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvados os casos de desconto de tempo não computável de acordo com o Estatuto dos Militares e de promoção post mortem, por bravura e em ressarcimento de preterição, quando poderá ser estabelecida outra data."

Por sua vez, o Decreto no 3.998/2001 regulamenta a Lei das Promoções dos Oficiais no Exército, estabelecendo:

"Art. 37. As promoções por merecimento e por antiguidade, aos postos de Oficial Superior, de que trata o art. 11, alínea "b", da Lei no 5.821, de 1972, serão efetuadas tendo por base as vagas apuradas, obedecendo-se à seguinte proporcionalidade no ano:

I - nas promoções a Major, até duas promoções por merecimento para cada promoção por antiguidade (até 2:1);

II - nas promoções a Tenente-Coronel, até três promoções por merecimento para cada promoção por antiguidade (até 3:1); e

III - nas promoções a Coronel, até cinco promoções por merecimento para cada promoção por antiguidade (até 5:1).

Parágrafo único. O preenchimento de vaga de antiguidade pelo critério de merecimento não altera, para o ano considerado, a proporcionalidade entre os critérios de antiguidade e merecimento estabelecida neste artigo.

Art. 40. As promoções em ressarcimento de preterição, incluídas as decorrentes do disposto no art. 31, serão realizadas sem alterar as distribuições de vagas pelos critérios de promoção e entre as Armas e o QMB em promoções já ocorridas."

A partir da leitura dos artigos acima transcritos, depreende-se que a promoção ao posto de Oficial Superior que não constitua o último, deve obedecer às vagas disponíveis para cada critério - merecimento e antiguidade. Inexiste, pois, obrigatoriedade de oferecimento simultâneo de vagas para os dois critérios, tanto é assim que a proporcionalidade entre esses deve ser observada no ano e não em cada data específica para a promoção.

No caso dos autos, narra a apelante que em 28 de fevereiro de 2005, foi incorporada ao Exército Brasileiro, sendo matriculada no Estágio de Avaliação e Serviço - EAS, com duração de 12 (doze) meses. Após, em 05 de setembro de 2005, a Autora foi promovida ao posto de 2° Tenente, a contar de 31 de agosto de 2005. Em 01 de março de 2006, foi matriculada no Estágio de Instrução e Serviço - IES, quando, em 23 de maio de 2007, foi vítima de ataque por animal selvagem. A partir de tal evento, narra a Autora que foi considerada incapaz temporariamente para o serviço militar.

Posteriormente, em 07 de agosto de 2007, foi encaminhada à guarnição militar em São Paulo para tratamento médico e em 12 de junho de 2008, a Autora passou à situação de agregada. Relata ainda, que em 31 de agosto de 2008, ainda na condição de agregada, completou 36 (trinta e seis) meses de interstício, preenchendo os requisitos legais para promoção “ex officio”, ao posto de 1° Tenente. Entretanto, afirma que, ao contrário do que se passou aos demais militares em situação semelhante, fora preterida a tal promoção.

Em Informações prestadas pelo Comando da 2a Região Militar, Ofício no 724 - Asse Jur/2 – LOS (ID 86942596 - Pág. 68/segs.), a Administração Castrense aponta que a autora é militar veterinária temporária, ou seja, não possui estabilidade, portanto, depende de renovações anuais para manter-se no Exército até o limite de 8 (oito) anos. Informa que a autora sustenta ter sofrido acidente em serviço em 22 de maio de 2007 e, desde então, alega não estar "apta ao serviço do Exército".

Explica ainda, que em regra, o Exército Brasileiro não pode licenciar um militar temporário que não obtenha o parecer médico de "apto ao serviço do Exército", logo, a autora vem mantendo-se no Exército, na condição de agregada, para tratamento de saúde. Assim, no momento em que o Exército comprovou que a autora havia restabelecido sua saúde e obteve o parecer de "apta ao serviço do Exército", foi licenciada, na forma do artigo 121, inciso II, da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Entretanto, a autora ingressou com mais uma demanda judicial, alegando não ter sua saúde plenamente recuperada e obteve tutela antecipada no sentido de ser reintegrada no Exército, para fins de vencimento e tratamento de saúde. Diante disso, com o pedido de promoção ao posto de 1° Tenente, a autora acaba por contradizer tudo o que vem alegando em suas demais demandas judiciais (nas quais pede, inclusive, reforma por motivo de saúde).

Concluiu o referido Ofício no 724, que a autora sempre alegou não possuir condições físicas para o serviço do Exército, e em ação diversa pleiteia sua reforma em concomitância com a presente demanda. Assim, a apelante alega que deve ser promovida ao posto de 1o Tenente, mesmo sabendo que, para figurar no Quadro de Acesso para Promoção, um dos principais requisitos é a aptidão física. Ademais, a autora, além de não contar com parecer favorável do Comandante da Região Militar, está mantida no Exército mediante decisão judicial passível de reversão (foi reintegrada mediante tutela antecipada). Ao final, aduz a Administração Castrense que a militar sempre alegou não possuir condições físicas para o serviço ativo do Exército tanto que propôs ação ordinária objetivando sua reforma. (86942596 - Pág. 68)

Por conseguinte, não se verifica ilicitude na conduta da Administração Pública, eis que, não há direito adquirido à promoção na carreira militar, de modo que a ascensão nos diversos graus hierárquicos, por antiguidade ou por merecimento, é motivada nas necessárias diretrizes de gestão de pessoal, submetidas aos parâmetros de eficiência e de preparação de cada Força Militar, cabendo ao Judiciário intervir tão somente quando houver lesão a direito, o que não ocorre nestes autos.

Além desse fator, as promoções não decorrem automaticamente do cumprimento de interstício mínimo, que é apenas um dos requisitos a ser considerado para a promoção à graduação superior, uma vez que é necessária ainda a satisfação de outros requisitos, conforme os parâmetros legais e, mormente de acordo com os critérios discricionários da Administração Militar.

Destarte, forçoso concluir que o art. 50 da Lei n° 6.880/80 não garante ao militar direito absoluto à promoção. Cria apenas uma expectativa de direito a ser atendida após o preenchimento dos requisitos previstos na legislação e na regulamentação específica.

Sobre o tema, o C. STJ possui entendimento sedimentado, conforme o aresto abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. TAIFEIRO DA AERONÁUTICA. PORTARIA No R-46. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PROMOÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos dos artigos 15 a 20 do Regulamento de Promoções de Graduados da Aeronáutica (Decreto no 881/93), o interstício é apenas um dos requisitos que integram as condições de acesso, compreendendo-se, também, o fator aptidão física; satisfação do conceito profissional, moral, e o comportamento militar.

2. Consoante jurisprudência do STJ, se faz necessário o preenchimento dos requisitos correspondentes para a promoção de Taifeiro a graduação de suboficial.

3. A exigência desses requisitos é de competência exclusiva da Administração, porque relacionados a juízos de conveniência e oportunidade, cujas análises são vedadas ao Poder Judiciário.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 1105062 RJ 2008/0228304-5, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 23/03/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2010)"

Neste espeque, de se prevalecer o mérito do ato administrativo, de atribuição exclusiva da Administração Militar, cabendo ao Poder Judiciário fiscalizar apenas a legalidade do procedimento, não podendo interferir em critérios técnicos ou subjetivos de cada Força. Nessa medida, não havendo ilegalidade no ato praticado pela Administração Militar, de ser resguardada a autonomia na avaliação dos critérios elencados no art. 31, §2o da Lei 5.821/72, vedada a substituição da análise pelo Poder Judiciário, de forma que a sentença não merece reparos.

Diante do exposto, voto por negar provimento à apelação para manter a sentença, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES MILITARES POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INTERSTÍCIO. ANTIGUIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS REQUISITOS CUMULATIVOS. CRITÉRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Acerca da promoção dos militares encontra-se preconizado nos artigos 59 e seguintes do Estatuto dos Militares, que compete a cada Comando Militar o planejamento da carreira de seus Oficiais e Praças, bem assim que a promoção é um direito do militar e que a mesma será feita em conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de Oficiais e de Praças, demonstrando o caráter discricionário da Administração Militar em estabelecer os requisitos para a promoção. Em relação aos círculos e escalas hierárquicas das Forças Armadas, o assunto se encontra disciplinado no art. 16 e parágrafos do Estatuto dos Militares.

2. Através do texto legal, especialmente os §§ 5o e 6o, do art. 16, da Lei 6.880/80 tem-se prevista a diferenciação das carreiras a qual pertence o militar e permite-se que sejam estabelecidos critérios diferenciados, em decorrência das especificações e funções exercidas pelos ocupantes dos diversos cargos militares sendo possível que graduações hierarquicamente equivalentes pertençam a carreiras distintas, de acordo com o quadro que integrem e as funções que desempenham (§6o).

3. A promoção do militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. De forma que a fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário, descabendo ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, a pretexto de examinar a sua conveniência ou oportunidade, cabendo-lhe tão-somente apreciar a sua legalidade.

4. A Lei no 5.821/72, por seu turno, estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da ativa (militares de carreira) o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Prevê, ainda que, para as vagas de Oficiais Superiores, as promoções se darão pelos critérios de antiguidade e de merecimento, de acordo com uma proporcionalidade entre elas, estabelecida na regulamentação respectiva de cada Força Armada (alínea b, do artigo 11). O Decreto no 3.998/2001 regulamenta a Lei das Promoções dos Oficiais no Exército.

5. Depreende-se que a promoção ao posto de Oficial Superior que não constitua o último, deve obedecer às vagas disponíveis para cada critério - merecimento e antiguidade. Inexiste, pois, obrigatoriedade de oferecimento simultâneo de vagas para os dois critérios, tanto é assim que a proporcionalidade entre esses deve ser observada no ano e não em cada data específica para a promoção.

6. No caso dos autos, narra a apelante que em 28 de fevereiro de 2005, foi incorporada ao Exército Brasileiro, sendo matriculada no Estágio de Avaliação e Serviço - EAS, com duração de 12 (doze) meses. Após, em 05 de setembro de 2005, foi promovida ao posto de 2° Tenente, a contar de 31 de agosto de 2005. Em 01 de março de 2006, foi matriculada no Estágio de Instrução e Serviço - IES, quando, em 23 de maio de 2007, foi vítima de ataque por animal selvagem. A partir de tal evento, narra a Autora que foi considerada incapaz temporariamente para o serviço militar.

7. Posteriormente, em 07 de agosto de 2007, foi encaminhada à guarnição militar em São Paulo para tratamento médico e em 12 de junho de 2008, a Autora passou à situação de agregada. Relata ainda, que em 31 de agosto de 2008, ainda na condição de agregada, completou 36 (trinta e seis) meses de interstício, preenchendo os requisitos legais para promoção “ex officio”, ao posto de 1° Tenente. Entretanto, afirma que, ao contrário do que se passou aos demais militares em situação semelhante, fora preterida a tal promoção.

8. Em Informações prestadas pelo Comando da 2a Região Militar, Ofício no 724 - Asse Jur/2 – LOS (ID 86942596 - Pág. 68/segs.), a Administração Castrense aponta que a autora é militar veterinária temporária, ou seja, não possui estabilidade, portanto, depende de renovações anuais para manter-se no Exército até o limite de 8 (oito) anos. Informa que a autora sustenta ter sofrido acidente em serviço em 22 de maio de 2007 e, desde então, alega não estar "apta ao serviço do Exército".

9. O Exército Brasileiro não pode licenciar um militar temporário que não obtenha o parecer médico de "apto ao serviço do Exército", logo, a autora vem mantendo-se no Exército, na condição de agregada, para tratamento de saúde. Assim, no momento em que o Exército comprovou que a autora havia restabelecido sua saúde e obteve o parecer de "apta ao serviço do Exército", foi licenciada, na forma do artigo 121, inciso II, da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Entretanto, a autora ingressou com mais uma demanda judicial, alegando não ter sua saúde plenamente recuperada e obteve tutela antecipada no sentido de ser reintegrada no Exército, para fins de vencimento e tratamento de saúde. Diante disso, com o pedido de promoção ao posto de 1° Tenente, a autora acaba por contradizer tudo o que vem alegando em suas demais demandas judiciais (nas quais pede, inclusive, reforma por motivo de saúde).

10. Concluiu o referido Ofício no 724, que a autora sempre alegou não possuir condições físicas para o serviço do Exército, e em ação diversa pleiteia sua reforma em concomitância com a presente demanda. Assim, a apelante alega que deve ser promovida ao posto de 1o Tenente, mesmo sabendo que, para figurar no Quadro de Acesso para Promoção, um dos principais requisitos é a aptidão física. Ademais, a autora, além de não contar com parecer favorável do Comandante da Região Militar, está mantida no Exército mediante decisão judicial passível de reversão (foi reintegrada mediante tutela antecipada). Ao final, aduz a Administração Castrense que a militar sempre alegou não possuir condições físicas para o serviço ativo do Exército tanto que propôs ação ordinária objetivando sua reforma. (86942596 - Pág. 68)

11. Não se verifica ilicitude na conduta da Administração Pública, eis que, não há direito adquirido à promoção na carreira militar, de modo que a ascensão nos diversos graus hierárquicos, por antiguidade ou por merecimento, é motivada nas necessárias diretrizes de gestão de pessoal, submetidas aos parâmetros de eficiência e de preparação de cada Força Militar, cabendo ao Judiciário intervir tão somente quando houver lesão a direito, o que não ocorre nestes autos.

12. As promoções não decorrem automaticamente do cumprimento de interstício mínimo, que é apenas um dos requisitos a ser considerado para a promoção à graduação superior, uma vez que é necessária ainda a satisfação de outros requisitos, conforme os parâmetros legais e, mormente de acordo com os critérios discricionários da Administração Militar.

13. O art. 50 da Lei n° 6.880/80 não garante ao militar direito absoluto à promoção. Cria apenas uma expectativa de direito a ser atendida após o preenchimento dos requisitos previstos na legislação e na regulamentação específica. Precedentes.

14. De se prevalecer o mérito do ato administrativo, de atribuição exclusiva da Administração Militar, cabendo ao Poder Judiciário fiscalizar apenas a legalidade do procedimento, não podendo interferir em critérios técnicos ou subjetivos de cada Força. Nessa medida, não havendo ilegalidade no ato praticado pela Administração Militar, de ser resguardada a autonomia na avaliação dos critérios elencados no art. 31, §2o da Lei 5.821/72, vedada a substituição da análise pelo Poder Judiciário.

15. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.